Tribunal: TJDFT
Processo: 0753600-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. São requisitos para fixação de alimentos em favor de ex-cônjuge a ausência de outros parentes nas condições de prestá-los e a demonstração da incapacidade de prover o próprio sustento.
2. Cabe a autora provar os fatos que impossibilitam sua reinserção no mercado trabalho, sujeitando-se ao risco de obter uma decisão desvantajosa caso não se desincumba desse ônus no tempo e na forma prescrita pela lei.
3. Apelação conhecida e não provida.